Tribunal: TJSP
Processo: 2292227-25.2022.8.26.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Compra e Venda de Imóvel – Pretensão de suspensão da imissão na posse postulada pelos réus até o julgamento da ação anulatória do negócio de compra e venda de imóvel que embasa a execução promovida pelos réus, uma vez que subsiste nulidade consubstanciada na inexistência do bem objeto do negócio, em manifesta relação de prejudicialidade externa - Superveniência do

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Compra e Venda de Imóvel – Pretensão de suspensão da imissão na posse postulada pelos réus até o julgamento da ação anulatória do negócio de compra e venda de imóvel que embasa a execução promovida pelos réus, uma vez que subsiste nulidade consubstanciada na inexistência do bem objeto do negócio, em manifesta relação de prejudicialidade externa - Superveniência do cumprimento do mandado que imitiu os réus na posse do imóvel "sub judice", esvaziando a pretensão autoral – Perda de objeto caracterizada – Ação julgada extinta sem resolução do mérito por falta de interesse processual superveniente.